Tribunal: TJES
Processo: 0001279-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001279-47.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO DA CONCEICAO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001279-47.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICARDO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO (§2º-A, ART. 171, CP). PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CONSEQUÊNCIAS GRAVES DO CRIME. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Ricardo da Conceição Silva contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pelo crime de estelionato eletrônico (art. 171, §2º-A, do Código Penal) à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação de regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autoria e materialidade do crime estão comprovadas de forma suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se é possível a fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em juízo e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunha e documentos constantes dos autos.

As provas produzidas em juízo confirmam que o réu utilizou indevidamente os documentos da vítima para abrir conta bancária, obter cartão de crédito e realizar transações ilícitas, restando demonstradas autoria e materialidade.

A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra fundamento idôneo nas consequências do crime, que ultrapassaram o prejuízo financeiro comum ao tipo penal, afetando a vida pessoal e profissional da vítima, inclusive com negativação de seu CPF e mudança de residência.

O regime inicial aberto é inviável diante da pena definitiva superior a 4 anos, em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial relevância probatória quando confirmada em juízo e corroborada por outros elementos.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando as consequências do crime extrapolam as previstas no tipo penal.

O regime inicial aberto não se aplica quando a pena fixada supera 4 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, §2º-A; CP, art. 59; CP, art. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 775.546/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.846.467/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001279-47.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICARDO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RICARDO DA CONCEIÇÃO SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 171, §2º-A, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no mês de fevereiro de 2022, o denunciado teve acesso aos documentos da vítima Rozenita de Jesus Souza, e de posse deles, sem autorização e induzindo-a a erro, solicitou um cartão de crédito e abertura de conta em banco virtual e, assim, ele realizou várias compras e transações bancárias online, usando dados falsos, obtendo vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu (I) a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; e (III) imposição de regime inicial aberto.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 48879656, auto de apreensão, Relatório de Investigação, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que abriu a conta no Nubank com o consentimento da vítima, sendo que sua intenção era ajudá-la. Disse, em seguida, que passou por dificuldades e acabou usando o cartão da ofendida várias vezes para fazer compras, contudo, não tinha a intenção de prejudicá-la.

Por sua vez, a vítima Rozenita de Jesus Souza, ouvida em juízo, confirmou que o réu pegou seus documentos sob pretexto de ajudá-la a imprimir um boleto e, de posse deles, abriu uma conta no Nubank e efetuou diversas compras. Vejamos a íntegra do depoimento prestado:

“
[...
] confirmou que o acusado pegou os seus documentos na casa dela; que o réu era seu conhecido e tinha acesso à sua residência; que na época solicitou ao réu que imprimisse um boleto para ela, então ele então pediu os documentos pessoais dela, e com eles abriu uma conta bancária no nome da ofendida; que sem o seu conhecimento o réu comprou vários produtos no nome da vítima, e que foi feito um e-mail no nome dele, sendo tudo descoberto quando a vítima foi abrir uma conta bancária em portabilidade, ou seja, sair do banco do Brasil para o ITAÚ, porém não tendo êxito diante de seu nome está negativado; que a vítima disse que nunca teve conta no banco NUBANK, vindo a saber a origem desse banco apenas após tomar conhecimento dos presentes fatos; que forneceu ao acusado o Registro Geral com fotografia e o CPF; que o acusado obteve o cartão, não sabendo dizer se era débito ou crédito, pois ele quem fez o pedido do cartão; que o acusado entrou na sua casa buscou esse cartão enquanto a vítima estava trabalhando e usou para efetuar compras; que a vítima ainda afirma que o seu filho estava em casa, e como tinham amizade o réu entrou nessa oportunidade e se apossou do cartão bancário; que com os fatos, teve prejuízo financeiro, e que seu nome encontra-se negativado, não sabendo auferir o valor da dívida atualmente; que a dívida ainda encontra-se pendente no nome da vítima; que não sabe operar em computador e no celular somente uso WhatsApp e Facebook, não sabendo usar aplicativo bancário; que a vítima ainda relatou que começou a receber as cobranças da dívida depois que descobriu os fatos, oportunidade em que frisou desconhecer o e-mail rsconceicao1825@.gmail.com; que a vítima afirmou ter conhecimento do que se trata o PICPAY, mas que não tinha conta nesse aplicativo. que afirmou desconhecer RECRCARPAY, Hotel Sleep In; que afirmou ter o acusado lhe procurado para ela não procurar a Justiça, e que ele não frequentava a igreja, sendo que ele usou da igreja para se aproximar da ofendida; que o réu pediu ao pastor da igreja para imprimir o boleto para a ofendida; que acha que Suelen é a esposa do réu, mas ela não esteve em sua casa; que não forneceu documentos para abrir conta bancária no NUBANK; que o réu informou que precisava dos documentos dela para imprimir os boletos para a ofendida; que ficou muito mal com a situação; que não conseguiu trabalhar mais por conta da vergonha, tristeza, e críticas, indo embora para o interior do Estado; que gostaria que o acusado pagasse a dívida; que a vítima recebeu o cartão do Nubank em sua residência enquanto estava trabalhando, pois ele pediu o cartão e colocou o endereço da vítima, afirmando ainda que provavelmente avisaram ao acusado por telefone ou email que o cartão estava chegando; que seu filho acabou recebendo o cartão e o colocou em cima do móvel e o réu esteve no local e pegou o Cartão; que nunca teve a posse desse Cartão de crédito; que nunca pediu para o réu abrir uma conta para a vítima, pois o que ela havia pedido era a impressão de um boleto, porém ele disse que precisava do documento da vítima para tanto [...]”.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Corroborando as declarações da vítima, a testemunha Jorge Jesus da Mata, também em juízo, confirmou que a ofendida pelo ao réu ajuda para imprimir uma fatura e, nesse contexto, ele tomou posse de alguns documentos dela e fez um cartão, posteriormente utilizado para várias compras.

Disse, ainda, que ao saber dos fatos chamou o acusado para conversar e ele confessou o que havia feito.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas em juízo, corroboradas pelas demais provas materiais produzidas nos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Adiante, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou desfavoráveis as consequências do crime, tendo em vista que a vítima suportou, além do prejuízo financeiro, os efeitos da negativação de seu CPF e, ainda, precisou deixar seu trabalho e mudar-se para o interior do estado por motivo de vergonha, tristeza e críticas sofridas, sofrendo uma importante mudança de vida. Tal fato certamente foge ao comum previsto para o tipo e corrobora a necessidade de recrudescimento da reprimenda.
(AgRg no AREsp n. 2.846.467/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

De rigor, portanto, a manutenção da pena nos moldes em que fixada.

Por fim, inviável a adoção do regime inicial aberto, considerando a pena superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.